Tribunal: TJDFT
Processo: 0737668-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DESCONTO DE 100% (CEM POR CENTO) DA QUANTIA RECEBIDA PELO MUTUÁRIO. TEMA 1.085 DO STJ. DISTINGUISHING. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS ALI DEPOSITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que foi liminarmente deferida tutela antecipada de urgência em favor do autor/agravado, tendo em vista a demonstração de que a totalidade de seus rendimentos mensais estava comprometida com o pagamento de parcelas de empréstimo bancário por ele devidas à instituição financeira agravante e levadas a desconto direto em conta corrente.
2. As especificidades do caso concreto afastam a possibilidade de aplicação à hipótese sub judice de entendimento repetidas vezes adotado por esta Relatoria de que lícita a conduta da instituição financeira ao debitar prestações devidas pelo mutuário em conta corrente de que seja ele titular, isso porque, conquanto não exista lei estipuladora de limite para lançamento de débitos relativos a parcelas de empréstimos bancários regularmente contratados em conta bancária do devedor, que é militar do Distrito Federal, está de plano demonstrada a ocorrência de circunstâncias especiais que comprometem a renda mínima do autor/agravado. Conjuntura fática reveladora da afetação do mínimo existencial e, por isso, suficiente a desautorizar a aplicação da tese fixada no Tema 1.085 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade dos descontos de empréstimos em conta salário.
3. Foge por complemento ao mais elementar senso de razoabilidade que a integralidade dos rendimentos líquidos do servidor militar sejam retidos a título de amortização dos empréstimos por ele tomados. Admitir tal possibilidade significa retirar-lhe mínimas condições de subsistência, o que de modo algum admite o ordenamento jurídico nacional.
4. Ainda que faltem elementos informativos a permitir qualquer avaliação quanto os termos dos diversos contratos que celebraram as partes entre si, visto que em fase embrionária o processo de referência, afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e os postulados da dignidade humana retirar toda a renda mensal líquida do servidor militar de modo a deixá-lo sem meios suficientes para satisfazer seu sustento e de sua família.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.